Tribunal: TJDFT
Processo: 0705281-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE.
1.Considera-se bem de família protegido pela impenhorabilidade o único imóvel destinado à moradia permanente do casal ou da entidade familiar, na forma dos artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/1990. Na hipótese, está demonstrado que possuem um único imóvel, visto que o outro integra o patrimônio da pessoa jurídica, e nele residem, preenchendo, assim, os requisitos para ser considerado bem de família.
2. Negou-se provimento ao recurso.